Tribunal: TJMT
Processo: 1005622-10.2021.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005622-10.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIONILDO GOMES DA SILVA - CPF: 053.710.761-40 (APELADO), SAMILA DALLA COSTA MIGUEL - CPF: 040.037.161-83 (ADVOGADO), OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS - CPF: 061.663.141-32 (ADVOGADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 11.141.002/0001-17 (APELANTE), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE MEIRA LAURIANO - CPF: 353.797.958-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA, POR DIAGNÓSTICO DIVERSO POR EXAME REALIZADO – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É dever do prestador de serviço reparar o abalo moral causado pela falha na prestação de serviço. Há dano moral a ser compensado, que decorre
in re ipsa,
pela mera ocorrência do fato danoso, que acarreta frustrações, chateações e perda de tempo útil da vítima, que teve que se submeter a novos exames em clínica diversa, a fim de finalmente obter diagnóstico correto.

Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o
quantum
fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por DIAGNÓSTICA CLÍNICA MÉDICA LTDA., visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Indenização nº 1005622-10.2021.8.11.0007, movida por ELIONILDO GOMES DA SILVA, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos extrapatrimoniais, devidamente corrigida pelo índice INPC desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante aduz que o serviço realizado consiste na realização de exames médicos, unicamente. Diz que a empresa possui contrato/convênio com o Estado de Mato Grosso para a realização de exames dos pacientes atendidos no Hospital Regional de Alta Floresta, assim, os pacientes saem do regional e/ou são buscados por ambulância, realizam os exames na sede da empresa e retornam ao nosocômio.

Segue informando que após a realização dos exames efetua os procedimentos necessários dentre eles a confecção do laudo por meio do médico competente e, finalizado o laudo este é entregue ao Hospital Regional – os pacientes não recebem em mãos os exames, mas o setor responsável do Hospital Regional que procede à entrega, conforme restou provado pelos documentos acostados em sede de contestação e pela testemunha arrolada.

Relata que, além das provas acostadas com a peça contestatória, é importante frisar que uma grande parte dos fatos narrados pelo Apelado passaram ao largo de possuir qualquer proximidade com a realidade fática, eis que suas alegações são contraditadas pelo próprio arcabouço documental que foi acostado aos autos, em especial, pelas discrepâncias existentes nas fichas de evolução clínica.

Em verdade, esclarece que o Apelado falhou em relação à mera dialética processual que lhe cabia, já que era seu o ônus de comprovar todos os fatos que, de alguma forma, poderiam influir em seu pleito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porém, quedou-se desarrazoadamente inerte.

Assevera, ainda que
“em nenhum momento o médico responsável pelo tratamento realmente consignou um diagnóstico6 de neoplasia maligna, na medida que, no registro do dia 16/10/2.019, fica clara a necessidade de que fossem realizados novos exames complementares, bem como de eventuais avaliações cirúrgicas”.

Por fim, discorre sobre a ausência de materialidade e nexo causal acerca do dano extrapatrimonial

e, pugna, caso seja reconhecida a ocorrência do dano, que a indenização seja fixada em seu grau mínimo.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 249104196, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O dano moral é corolário dos direitos da personalidade, tendo amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º...

(...)

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

O Código Civil vigente em seu art. 927 preconiza que:
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Na hipótese, em que pese à articulada tese recursal, se tem que o recorrido logrou êxito em comprovar os ilícitos praticados pela recorrente, ônus de sua incumbência, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pretende a recorrida seja indenizada pelos danos morais que sofreu em razão de que teve que se submeter a novos exames em clínica diversa, a fim de finalmente obter diagnóstico correto, contrário a neoplasia originalmente constatada.

Ressai da inicial que no dia 11/10/2019, em razão de fortes dores abdominais, o autor/recorrido procurou atendimento no Hospital Regional Albert Sabin e, por orientação médica, realizou um exame de vídeo esôfagogastroduodenoscopia, feito pela empresa ré/recorrente no dia 15/10/2019, de modo particular.

Todavia, ainda sentindo dores, relata que retornou ao Hospital Regional, momento em que seguiu para a internação hospitalar. Ocorre que, no dia 16/10/2019, recebeu do corpo médico do hospital a informação de que o seu diagnóstico inicial era de neoplasia em estágio avançado na região do esôfago, consoante o laudo da endoscopia.

Diante da gravidade do caso apontado pelos exames, em 19/10/2019, o paciente foi então encaminhado para uma avaliação cirúrgica de urgência para retirada de tumor. Contudo, ao deparar-se com a sua boa aparência e facilidade de alimentação, o médico responsável pela inspeção pré-cirúrgica desconfiou do diagnóstico por imagem. Por fim, após investigação, chegou-se à conclusão de que os exames entregues ao autor eram na verdade de outra pessoa, praticamente seu homônimo.

Assim, é fato que o autor/recorrido suportou angústia, sofrimento e aflição inimagináveis, diante do espanto de ser diagnosticado com câncer em estado avançado, uma doença de altíssima gravidade.

O simples fato de o médico responsável ter desconfiado do diagnóstico apresentado, não submetendo o recorrido aos procedimentos cirúrgicos e medicações ora necessárias não afasta o abalo psíquico e emocional sofrido pelo paciente.

Inclusive, é pacificado entre a jurisprudência que tal hipótese de dano ocorre de modo presumido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 0071208-46.2019.8.17.2001 APELANTE: DIAGMAX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP APELADO: MARCIA ROSA MELO DE CARVALHO RELATOR: DES. FERNANDO MARTINS SEXTA CÂMARA CÍVEL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO DE DIAGNÓSTICO EM LAUDO DE EXAME RADIOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. MANTIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA DECISÃO DE PISO. APELO IMPROVIDO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO NCPC -
É dever do prestador de serviço reparar o abalo moral causado pela falha na prestação de serviço. - “(...) há dano moral a ser compensado, que decorre in re ipsa, pela mera ocorrência do fato danoso, que acarreta frustrações, chateações e perda de tempo útil da vítima, que teve que se submeter a novos exames em clínica diversa, a fim de finalmente obter diagnóstico correto” (...)”

(TJ-PE - AC: 00712084620198172001, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 24/09/2021, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins).

Ainda, como bem esclarecido na sentença,
“além do relatado em sede de audiência de instrução, a inequívoca existência de falha na prestação de serviços da empresa ré, ao entregar ao genitor do autor o laudo de exame médico de outra pessoa, e que foi justamente tal fato que culminou no induzimento da equipe médica em diagnóstico errado”
.

Portanto, ausentes quaisquer causas excludentes, se têm preenchidos todos os requisitos para a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.

Quanto ao arbitramento do valor indenizatório, este deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade do agente causador, no caso,
defeituosa prestação de serviço comprovada, por diagnóstico diverso por exame realizado
, frente ao dano causado e o abalo moral suportado pela vítima, tenho que o d. magistrado
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo ser mantida a quantia
R$20.000,00 (vinte mil reais) para a recorrida.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025